Tribunal: TJMT
Processo: 0003555-51.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003555-51.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 730.109.361-68 (VÍTIMA), EZEQUIEL MESQUITA MIRANDA - CPF: 063.477.301-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON COSTA DOS SANTOS - CPF: 038.802.581-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, QUE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 – RECURSO DEFENSIVO – INCONFORMISMO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DUPLA MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO – PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA FIXADA SEM APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – DESPROPORCIONALIDADE – CRITÉRIO BIFÁSICO – MULTA READEQUADA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – SANÇÃO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – IMPOSIÇÃO LEGAL DO REGIME INICIAL FECHADO – ART. 33, § 2o,
“A”
DA LEI PENAL – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial do Código Penal, é faculdade do magistrado sentenciante a aplicação das majorantes de forma sucessiva, conforme interpretação de seu artigo 68, parágrafo único, mediante fundamentação concreta nesse sentido.

Inexistindo fundamentação apta a conduzir a pena de multa no valor definido na sentença, impõe-se a sua redução, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aferidos objetivamente através do disposto nos artigos 49, 59 e 60, todos do Código Penal.

Se o apelante foi condenado à pena superior a 08 anos de reclusão, o regime prisional fechado é de rigor, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“a”
do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ezequiel Mesquita Miranda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 243 dias-multa, pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP, c/c o art. 244-B do ECA – Id. 111782983.

Nas razões recursais, o apelante insurge-se contra a dupla majoração de pena na terceira fase da dosimetria em razão da presença de duas causas de aumento – emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – e a não aplicação do art. 68,
parágrafo único
, do CP.

Pede, com essas considerações, o redimensionamento da sanção aplicada, bem como a redução da pena de multa e a alteração do regime prisional imposto – Id. 111782989.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 111782994.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 115831498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 2 de junho de 2019, por volta das 00h30min, no estabelecimento comercial denominado “
Pizzaria Ideal
”, localizada na avenida Piracicaba, n. 170, bairro Nova Jaciara, no município de Jaciara, o denunciado
Ezequiel Mesquita Miranda
, acompanhado do adolescente Jeferson Costa dos Santos, em concurso de pessoas, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares, de propriedade da vítima Marcelo dos Santos Cardoso – Id. 111781483.

Em decorrência desses fatos e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP, c/c o art. 244-B do ECA.

Na hipótese, não há irresignação em relação à materialidade e autoria delitivas, porquanto efetivamente comprovadas.

Entretanto, a defesa do apelante sustenta, no tocante à dosimetria da pena, a ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes previstas no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do CP, realizado em sentença nos seguintes termos:

“(...) No caso em tela, analisando as provas colhidas justifica-se a aplicação em concurso das causas de aumento previstas no art. 157 do Código Penal, uma vez que as circunstâncias em que o delito foi praticado, inclusive valendo-se de um menor, bem como o modus operandi, cuja violência exacerbou a normalidade do tipo, refletindo na especial gravidade, razão pela qual entendo, que deve incidir ambas as causes de aumento de pena.

Nota-se que o próprio réu Ezequiel fez alusão à violência desnecessária empregada por seu comparsa – à época menor – na prática do crime de roubo, ao relatar em seu interrogatório judicial “(...) que Jefinho chutou o outro com cadeira e tudo (...)”.

No mais, verifica-se que Jeferson confirma que foram subtraídos dois patrimônios distintos no mesmo contexto fático, já que os celulares pertenciam a vítimas diferentes. No entanto, não há falar em concurso formal de crimes, uma vez que tal fato não consta narrado na denúncia e tampouco a peça preliminar acusatória fora aditada (art. 384, CPP), sob pena de mácula ao princípio da correlação.

Por fim, nota-se que o réu se valeu de um menor para auxiliá-lo na execução de crime de roubo, que se deu de forma violenta e com emprego de arma de fogo.

Sendo assim, tais fatores justificam concretamente um maior rigor na aplicação da pena, devendo incidir as duas causas de aumento cumulativamente (...)”
– Id. 111782983.

O Código Penal estabelece em seu art. 68, parágrafo único, que:

"No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Em rigor, trata-se de uma faculdade do sentenciante na aplicação das causas de aumento ou diminuição de forma sucessiva.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento uníssono acerca da validade da chamada dupla majoração decorrente de causas especiais de aumento, quando justificada pela destacada reprovabilidade que deve recair sob o crime. Veja-se:

“(...) optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa”
(
HC
n. 501.063/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4.9.2020) (
AgRg no HC
652.610/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 7.6.2021).

Na presente hipótese, verifica-se dos autos que o crime foi praticado por dois agentes, um deles menor de idade, com o uso de duas armas de fogo, e um dos assaltantes usou de violência física contra uma das vítimas, que foi chutada durante o roubo, mesmo sem esboçar nenhuma reação.

De fato, o número de agentes, assim como a utilização de atos de violência por parte dos assaltantes servem como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo.

Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP.

Noutro giro, conforme a previsão contida no art. 49 do CP, deve o juiz, na aplicação do quantitativo de dias-multa, levar em conta os mesmos critérios que orientaram a aplicação da pena privativa de liberdade e, na segunda etapa, considerar a situação econômica do acusado.

Por essa razão, concluo que o pleito subsidiário de redução da sanção pecuniária não merece reparos, tendo em vista que a
pena de multa
, estabelecida em
243 dias
, foi aplicada em simetria com a pena privativa de liberdade, que alcançou o patamar de
9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
.

Por derradeiro, se o apelante foi condenado à pena superior a 8 anos de reclusão, o regime prisional fechado é de rigor, independentemente de sua primariedade, pois, consoante a jurisprudência do STJ, tal circunstância
“decorre da própria literalidade do dispositivo legal de regência, sendo desnecessário, portanto, discorrer sobre a gravidade concreta da conduta delitiva, bem como sopesar as circunstâncias pessoais favoráveis do réu”
(STJ,
HC
442016-SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 2.5.2018).

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Ezequiel Mesquita Miranda
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 3555-51.2019.811.0010 (código 132496), que o condenou pela prática das condutas descritas no
artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I do Código Penal
e
artigo 244-B da Lei no 8.069/1990
, na forma do
artigo 69 do Código Penal
ao cumprimento da pena de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
(sentença – Id. 111782983).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 111782988). Em suas razões, busca a reforma da sentença, para que seja aplicada apenas uma causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68 do Código Penal, ante a ausência de fundamentação idônea, readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e a redução da pena de multa, em atenção ao princípio da proporcionalidade (Id. 111782989).

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos (Id. 111782994).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 115831498), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
Crimes de roubo majorado e corrupção de menor em concurso material – Sentença condenatória –
Recursos da defesa: 1.
Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem e pede sua revisão, alegando ser indevida a aplicação cumulada das 02 (duas) causas de aumento, em especial pela neutralidade das circunstâncias judiciais e pela disposição expressa do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal –
IMPROCEDÊNCIA
– A dosimetria penal estabelecida na origem está muito bem fundamentada, em todas as suas fases, e o quantum de pena aplicado é adequando às nuances do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena – 2. Ao ensejo de eventual revisão da pena privativa de liberdade, a defesa pede também a alteração do regime prisional fechado para o semiaberto –
IMPROCEDÊNCIA
– Ainda que a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante fosse menor que 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado seria o mais indicado no presente caso, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes praticados –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Sic
.)

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto negou provimento ao recurso de apelação criminal, para manter a sentença de piso.

Com relação ao pleito de readequação da pena de multa, argumentou que:
“concluo que o pleito subsidiário de redução da sanção pecuniária não merece reparos, tendo em vista que a
pena de multa
, estabelecida em
243 dias
, foi aplicada em simetria com a pena privativa de liberdade, que alcançou o patamar de
9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
.”

Pois bem.

Consoante se extrai da sentença, assim restou procedido o cálculo da pena de Ezequiel no tocante ao crime de roubo:

“[...] Do crime de roubo:

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes e tampouco causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2o, incisos II do artigo 157, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), conforme fundamentação supra, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (sete) meses de reclusão e multa.

Concorre ainda, a causa de aumento prevista no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva.

DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação econômica do réu (Enunciado no 33, da TCCR/TJMT).

Nota-se, portanto, que embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base (1a fase), de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado no 39, da TCCR/TJMT), não se tem como falar em razão e proporção se não for utilizado a matemática financeira.

Frisa-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça pátrios alude que inexiste critério estritamente aritmético para tão-somente calcular a pena-base, portanto, a primeira fase da dosimetria da pena, referente à análise e valoração individual de cada circunstância judicial, tendo tratamento diverso no tocante ao cálculo da multa, já que nesta, necessariamente e obrigatoriamente, o aplicador da lei tem que se valer de critérios de estrita proporção matemática, em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, sob pena de o enunciado supracitado (no 33, da TCCR/TJMT) servir apenas com uma espécie de jargão ou retórica jurídica, sem nenhuma aplicabilidade concreta. Ou seja, é dizer uma coisa e fazer outra.

Forte em tais razões, em estrita observância ao Enunciado no 33, da TCCR/TJMT, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG. Rel. Min. Nilson Naves, 6a Turma, j. em 3006.05, DJ de15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pag. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Neste sentido, tem-se que a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a seguinte:

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (P.Max. em abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).

Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 08 anos, 10 meses e 20 dias ou 106 meses.

Pena mínima abstratamente cominada = 4 anos ou 48 meses.

Pena máxima abstratamente cominada = 10 anos ou 120 meses.

Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.

Pena máxima de multa cominada no CP = 360 dias-multa.

Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, teremos: 106-48/120-48 = X – 10 / 360 – 10.

Procedendo-se a subtração da fração teremos: 58/72 = X – 10 / 350.

Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 72X – 720 = 358 x 50

Avançando-se na multiplicação teremos: 72X – 720 = 16800.

Isolando-se a variável “X” em um primeiro momento tem-se: 72X = 16800 + 720

Nota-se que o número 720 estava com sinal negativo (-), passando-se para depois da igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).

Isolando-se definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo posterior, tem-se: X = 17520/72, logo “X” = 243,33.

Verifica-se que o número 72 estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para depois da igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de divisão.

Portanto, guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, uma vez que devem ser desprezadas as frações de dia (art. 11, do Código Penal).

Forte em tais razões, fixo a pena de multa em 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. [...]”
(Id. 111782983)

Como se observa, a pena de multa foi fixada em patamar muito distante do mínimo, apesar de, na dosimetria do apelante, não haver critérios suficientes para alcançar o
quantum
fixado.

Como é cediço, a pena de multa é uma sanção penal consistente no pagamento de determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

Ressalte-se que, conforme previsto no Códex Penal, a individualização da pena pecuniária deve obedecer a um critério bifásico específico.

Nas palavras de Nucci, os seguintes aspectos devem ser necessariamente observados para aplicar a multa,
in verbis
:

“a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu. Analisando, em maior profundidade, a questão relativa à aplicação da pena pecuniária (em nosso Individualização da pena, tópico 6.3.1.2.1), observamos que nada impede – ao contrário, tudo recomenda – utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa. Portanto, levará em consideração não somente as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), como também as agravantes e atenuantes, além das causas de aumento e diminuição da pena. Tal medida permite ao réu conhecer exatamente os passos que levaram o magistrado a chegar a determinado número de dias-multa.”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 16a Edição revista, atualizada em ampliada. Rio de Janeiro/RJ, Ed. Forense, 2016. p. 429)

Acerca da finalidade do sistema de fixação da pena de multa, trago à baila a doutrina de Luiz Regis Prado:

“O propósito primordial do sistema é estabelecer – de fora separada e transparente – o critério (duplo) a ser utilizado pelo magistrado na determinação da pena de multa. Isso vale dizer: de um lado, o número de dias-multa exprime o conteúdo de injusto e de culpabilidade da ação e, de outro, a estipulação do montante (valor) de cada dia-multa serve exclusivamente para ajustar a pena à respectiva capacidade de relação econômica do sentenciado.”
(
in
Comentários ao Código Penal. 8a Edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo/SP: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 242)

Conforme se observa, a pena de multa deve obedecer a um sistema bifásico específico, ou seja, num primeiro momento, a fim de quantificar os dias-multa, deve ser procedido o cálculo com base no sistema trifásico da dosimetria da pena privativa de liberdade, a fim de determinar a pena de multa na devida proporção à esta. Posteriormente, a situação econômica do sentenciado deve ser levada em consideração para fixar o valor do dia-multa.

Assim, não pode a pena de multa ser ineficaz, a ponto de não refletir o caráter de reprovação e prevenção ao crime, como também não deve ser aplicada de forma exacerbada, ultrapassando os critérios estabelecidos na pena privativa de liberdade, ofendendo o princípio da proporcionalidade.

Neste sentido:

[...] Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Trago julgados do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

[...] Nos termos da orientação desta Casa, "a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Tão só quando da fixação do valor unitário do dia-multa, a análise da condição socioeconômica é objeto de apreciação. Contudo, inexiste ilegalidade na fixação do valor unitário do dia-multa sem a apreciação das condições econômicas do réu, se foi ele estabelecido no mínimo legalmente previsto, como no caso concreto" (AgRg no REsp n. 1.263.860/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 5/12/2014). [...]
(AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

[...] Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidades quanto à pena de multa imposta na primeira fase da dosimetria da pena, e à fração de redução decorrente do reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso I, do CP, na segunda etapa, revela-se necessária a concessão de habeas corpus, nos pontos. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito ou na hipótese de flagrante desproporcionalidade. 6.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento"
(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018). 7. Na espécie, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para o delito de roubo previsto no art. 157, caput, do CP, revela-se desproporcional, diante dos limites mínimo e máximo previstos no art. 49, do CP, a pena de multa fixada em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser redimensionada. [...] gravo regimental não provido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a desproporcionalidade da pena de multa fixada pela Corte de origem, bem como alterar a fração de redução relativa à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP para 1/6 (um sexto), redimensionando as penas do recorrente para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
(AgRg no AREsp n. 1.688.698/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.) (negritou-se)

Conforme o cálculo realizado pelo magistrado de piso, a pena de multa do apelante totaliza em quantia superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), ainda que o valor do dia-multa tenha sido fixado no mínimo legal cominado pela lei (1/30).

Ora, a quantidade de
243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
determinada pelo juízo singular mostra-se desproporcional à pena privativa de liberdade fixada, uma vez que se observa, inclusive, que a pena-base de
Ezequiel
foi fixada no mínimo legal, havendo, apenas, causas de aumento do crime de roubo a serem consideradas no cálculo.

Neste sentido, a pena de multa do apelante deve ser readequada, visando atender ao primeiro critério do cálculo da sanção pecuniária, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Insta consignar que o crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei 8.069/1990) não prevê pena de multa no seu preceito secundário, razão pela qual a readequação da pena pecuniária será feita apenas em relação ao crime de roubo.

Conforme mencionado, a pena-base do apelante em relação ao crime de roubo foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP). Necessária, portanto, a cominação de
10 (dez) dias-multa nesta etapa
.

Na segunda fase, presente a atenuante de pena da confissão espontânea, no entanto, restando a pena fixada no patamar mínimo, inviável a sua redução aquém, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Presente a causa de aumento de pena do inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal e, utilizando a fração de 1/3 (um terço), obtenho a pena de multa em formação no patamar de
13 (treze) dias-multa
.

Ocorre, ainda, a causa de aumento de pena descrita no inciso I do § 2o-A do artigo 157 da Lei Penal. Para tanto, majoro a pena de multa mediante uso da fração de 2/3 (dois terços), alcançando o total de
21 (vinte e um) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em atenção ao
“non reformatio in pejus”
, eis que se trata de recurso defensivo.

Por todo exposto, ouso divergir do douto Relator e, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ezequiel Mesquita Miranda
, apenas para readequar a quantidade de dias-multa em relação ao crime de roubo, reduzindo-a para
21 (vinte e um) dias-multa
, a fim de compatibilizar a pena pecuniária com a pena privativa de liberdade aplicada, em atenção ao princípio da proporcionalidade, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Ezequiel Mesquita Miranda
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 3555-51.2019.811.0010 (código 132496), que o condenou pela prática das condutas descritas no
artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I do Código Penal
e
artigo 244-B da Lei no 8.069/1990
, na forma do
artigo 69 do Código Penal
ao cumprimento da pena de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
(sentença – Id. 111782983).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 111782988). Em suas razões, busca a reforma da sentença, para que seja aplicada apenas uma causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, nos termos do artigo 68 do Código Penal, ante a ausência de fundamentação idônea, readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto e a redução da pena de multa, em atenção ao princípio da proporcionalidade (Id. 111782989).

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos (Id. 111782994).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 115831498), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
Crimes de roubo majorado e corrupção de menor em concurso material – Sentença condenatória –
Recursos da defesa: 1.
Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem e pede sua revisão, alegando ser indevida a aplicação cumulada das 02 (duas) causas de aumento, em especial pela neutralidade das circunstâncias judiciais e pela disposição expressa do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal –
IMPROCEDÊNCIA
– A dosimetria penal estabelecida na origem está muito bem fundamentada, em todas as suas fases, e o quantum de pena aplicado é adequando às nuances do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena – 2. Ao ensejo de eventual revisão da pena privativa de liberdade, a defesa pede também a alteração do regime prisional fechado para o semiaberto –
IMPROCEDÊNCIA
– Ainda que a pena privativa de liberdade aplicada ao apelante fosse menor que 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado seria o mais indicado no presente caso, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes praticados –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Sic
.)

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto negou provimento ao recurso de apelação criminal, para manter a sentença de piso.

Com relação ao pleito de readequação da pena de multa, argumentou que:
“concluo que o pleito subsidiário de redução da sanção pecuniária não merece reparos, tendo em vista que a
pena de multa
, estabelecida em
243 dias
, foi aplicada em simetria com a pena privativa de liberdade, que alcançou o patamar de
9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
.”

Pois bem.

Consoante se extrai da sentença, assim restou procedido o cálculo da pena de Ezequiel no tocante ao crime de roubo:

“[...] Do crime de roubo:

A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes e tampouco causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento de pena descrita no § 2o, incisos II do artigo 157, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), conforme fundamentação supra, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (sete) meses de reclusão e multa.

Concorre ainda, a causa de aumento prevista no § 2o-A do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena dosada em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva.

DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA

Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a situação econômica do réu (Enunciado no 33, da TCCR/TJMT).

Nota-se, portanto, que embora inexista critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base (1a fase), de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado no 39, da TCCR/TJMT), não se tem como falar em razão e proporção se não for utilizado a matemática financeira.

Frisa-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça pátrios alude que inexiste critério estritamente aritmético para tão-somente calcular a pena-base, portanto, a primeira fase da dosimetria da pena, referente à análise e valoração individual de cada circunstância judicial, tendo tratamento diverso no tocante ao cálculo da multa, já que nesta, necessariamente e obrigatoriamente, o aplicador da lei tem que se valer de critérios de estrita proporção matemática, em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, sob pena de o enunciado supracitado (no 33, da TCCR/TJMT) servir apenas com uma espécie de jargão ou retórica jurídica, sem nenhuma aplicabilidade concreta. Ou seja, é dizer uma coisa e fazer outra.

Forte em tais razões, em estrita observância ao Enunciado no 33, da TCCR/TJMT, valendo-me do princípio indeclinável da proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade (STJ, HC 35682/MG. Rel. Min. Nilson Naves, 6a Turma, j. em 3006.05, DJ de15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j. em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de RICARDO SCHMITT (pag. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as penas.

Neste sentido, tem-se que a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a seguinte:

Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (P.Max. em abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa cominada no Código Penal).

Para fins de melhor equacionar a expressão, deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.

Para facilitar o raciocínio, entenda-se por:

Pena privativa de liberdade aplicada = 08 anos, 10 meses e 20 dias ou 106 meses.

Pena mínima abstratamente cominada = 4 anos ou 48 meses.

Pena máxima abstratamente cominada = 10 anos ou 120 meses.

Pena de multa a ser calculada = variável “X”

Pena mínima de multa cominada no CP = 10 dias-multa.

Pena máxima de multa cominada no CP = 360 dias-multa.

Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de dias-multa proporcionalmente.

Assim, transportando-se para a fórmula supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, teremos: 106-48/120-48 = X – 10 / 360 – 10.

Procedendo-se a subtração da fração teremos: 58/72 = X – 10 / 350.

Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo da devida proporção tem-se: 72X – 720 = 358 x 50

Avançando-se na multiplicação teremos: 72X – 720 = 16800.

Isolando-se a variável “X” em um primeiro momento tem-se: 72X = 16800 + 720

Nota-se que o número 720 estava com sinal negativo (-), passando-se para depois da igualdade com o sinal contrário, ou seja, positivo (+).

Isolando-se definitivamente a variável “X” e já se procedendo a soma do termo posterior, tem-se: X = 17520/72, logo “X” = 243,33.

Verifica-se que o número 72 estava multiplicando a variável “X”, logo, passou-se para depois da igualdade realizando a operação matemática contrária, qual seja, de divisão.

Portanto, guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, uma vez que devem ser desprezadas as frações de dia (art. 11, do Código Penal).

Forte em tais razões, fixo a pena de multa em 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente na data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. [...]”
(Id. 111782983)

Como se observa, a pena de multa foi fixada em patamar muito distante do mínimo, apesar de, na dosimetria do apelante, não haver critérios suficientes para alcançar o
quantum
fixado.

Como é cediço, a pena de multa é uma sanção penal consistente no pagamento de determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei.

O Código Penal assim dispõe sobre a pena de multa:

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.”

Para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente, observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

Ressalte-se que, conforme previsto no Códex Penal, a individualização da pena pecuniária deve obedecer a um critério bifásico específico.

Nas palavras de Nucci, os seguintes aspectos devem ser necessariamente observados para aplicar a multa,
in verbis
:

“a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu. Analisando, em maior profundidade, a questão relativa à aplicação da pena pecuniária (em nosso Individualização da pena, tópico 6.3.1.2.1), observamos que nada impede – ao contrário, tudo recomenda – utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa. Portanto, levará em consideração não somente as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), como também as agravantes e atenuantes, além das causas de aumento e diminuição da pena. Tal medida permite ao réu conhecer exatamente os passos que levaram o magistrado a chegar a determinado número de dias-multa.”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 16a Edição revista, atualizada em ampliada. Rio de Janeiro/RJ, Ed. Forense, 2016. p. 429)

Acerca da finalidade do sistema de fixação da pena de multa, trago à baila a doutrina de Luiz Regis Prado:

“O propósito primordial do sistema é estabelecer – de fora separada e transparente – o critério (duplo) a ser utilizado pelo magistrado na determinação da pena de multa. Isso vale dizer: de um lado, o número de dias-multa exprime o conteúdo de injusto e de culpabilidade da ação e, de outro, a estipulação do montante (valor) de cada dia-multa serve exclusivamente para ajustar a pena à respectiva capacidade de relação econômica do sentenciado.”
(
in
Comentários ao Código Penal. 8a Edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo/SP: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 242)

Conforme se observa, a pena de multa deve obedecer a um sistema bifásico específico, ou seja, num primeiro momento, a fim de quantificar os dias-multa, deve ser procedido o cálculo com base no sistema trifásico da dosimetria da pena privativa de liberdade, a fim de determinar a pena de multa na devida proporção à esta. Posteriormente, a situação econômica do sentenciado deve ser levada em consideração para fixar o valor do dia-multa.

Assim, não pode a pena de multa ser ineficaz, a ponto de não refletir o caráter de reprovação e prevenção ao crime, como também não deve ser aplicada de forma exacerbada, ultrapassando os critérios estabelecidos na pena privativa de liberdade, ofendendo o princípio da proporcionalidade.

Neste sentido:

[...] Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.
(N.U 0001300-54.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Trago julgados do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

[...] Nos termos da orientação desta Casa, "a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Tão só quando da fixação do valor unitário do dia-multa, a análise da condição socioeconômica é objeto de apreciação. Contudo, inexiste ilegalidade na fixação do valor unitário do dia-multa sem a apreciação das condições econômicas do réu, se foi ele estabelecido no mínimo legalmente previsto, como no caso concreto" (AgRg no REsp n. 1.263.860/PA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 5/12/2014). [...]
(AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

[...] Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidades quanto à pena de multa imposta na primeira fase da dosimetria da pena, e à fração de redução decorrente do reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, inciso I, do CP, na segunda etapa, revela-se necessária a concessão de habeas corpus, nos pontos. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito ou na hipótese de flagrante desproporcionalidade. 6.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento"
(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 19/2/2018). 7. Na espécie, fixada a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, para o delito de roubo previsto no art. 157, caput, do CP, revela-se desproporcional, diante dos limites mínimo e máximo previstos no art. 49, do CP, a pena de multa fixada em 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, devendo ser redimensionada. [...] gravo regimental não provido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a desproporcionalidade da pena de multa fixada pela Corte de origem, bem como alterar a fração de redução relativa à atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP para 1/6 (um sexto), redimensionando as penas do recorrente para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.
(AgRg no AREsp n. 1.688.698/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.) (negritou-se)

Conforme o cálculo realizado pelo magistrado de piso, a pena de multa do apelante totaliza em quantia superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), ainda que o valor do dia-multa tenha sido fixado no mínimo legal cominado pela lei (1/30).

Ora, a quantidade de
243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
determinada pelo juízo singular mostra-se desproporcional à pena privativa de liberdade fixada, uma vez que se observa, inclusive, que a pena-base de
Ezequiel
foi fixada no mínimo legal, havendo, apenas, causas de aumento do crime de roubo a serem consideradas no cálculo.

Neste sentido, a pena de multa do apelante deve ser readequada, visando atender ao primeiro critério do cálculo da sanção pecuniária, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Insta consignar que o crime de corrupção de menores (art. 244-B, Lei 8.069/1990) não prevê pena de multa no seu preceito secundário, razão pela qual a readequação da pena pecuniária será feita apenas em relação ao crime de roubo.

Conforme mencionado, a pena-base do apelante em relação ao crime de roubo foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP). Necessária, portanto, a cominação de
10 (dez) dias-multa nesta etapa
.

Na segunda fase, presente a atenuante de pena da confissão espontânea, no entanto, restando a pena fixada no patamar mínimo, inviável a sua redução aquém, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Presente a causa de aumento de pena do inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal e, utilizando a fração de 1/3 (um terço), obtenho a pena de multa em formação no patamar de
13 (treze) dias-multa
.

Ocorre, ainda, a causa de aumento de pena descrita no inciso I do § 2o-A do artigo 157 da Lei Penal. Para tanto, majoro a pena de multa mediante uso da fração de 2/3 (dois terços), alcançando o total de
21 (vinte e um) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em atenção ao
“non reformatio in pejus”
, eis que se trata de recurso defensivo.

Por todo exposto, ouso divergir do douto Relator e, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Ezequiel Mesquita Miranda
, apenas para readequar a quantidade de dias-multa em relação ao crime de roubo, reduzindo-a para
21 (vinte e um) dias-multa
, a fim de compatibilizar a pena pecuniária com a pena privativa de liberdade aplicada, em atenção ao princípio da proporcionalidade, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022